Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
I - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica, quando a vítima afirma na Delegacia e em Juízo que ele projetou o capacete no rosto dela, provocando um corte no lábio e quebrando dois dentes, narrativa corroborada por meio de laudo pericial e declarações de informante.
III - A extensão das lesões sofridas pela vítima é incompatível com a tese de que ocorreu mero acidente ou de que o réu não agiu com dolo, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
IV - Recurso conhecido e não provido.